Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701655-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. A. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA DE JESUS ABREU BATISTA PINHO APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de aplicação de astreintes, pois eventual cumprimento provisório da sentença deve requerida em autos apartados. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator